Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730310-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator